Tribunal: TJPA
Processo: 0824522-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824522-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MILTELIA MIRANDA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento originário de ação de reparação relacionada à conta vinculada ao PASEP, negou provimento ao recurso e manteve o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a controvérsia envolveria exclusivamente critérios de atualização monetária definidos pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda fundada em alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita diante do saque integral do saldo da conta em momento anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas que discutam falha na prestação do serviço relativa à gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive em hipóteses de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

O Banco do Brasil exerce função de administrador do programa, mantendo contas individualizadas, efetuando lançamentos, processando saques e creditando atualização monetária e juros, não se limitando à condição de mero operador.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta quando a causa de pedir está fundada em suposta má gestão da conta vinculada ou em falhas na aplicação dos rendimentos devidos, hipótese em que a competência permanece com a Justiça Estadual.

O Tema 1.387 do STJ fixou a tese de que o saque integral do principal constitui o marco inicial da prescrição da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relacionada ao PASEP, abrangendo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

O extrato da conta vinculada demonstra a realização de saque integral em 17/12/2004, mediante lançamento identificado como “PGTO APOSENTADORIA”, circunstância que iniciou a contagem do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Ainda que consideradas movimentações posteriores registradas na conta, o prazo prescricional decenal estaria integralmente consumado antes do ajuizamento da ação originária, ocorrido apenas em 12/08/2025.

A orientação anteriormente adotada com base na data de fornecimento do extrato analítico não subsiste diante da tese vinculante firmada posteriormente pelo STJ no Tema 1.387.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutam alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

O saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição da pretensão reparatória relacionada a desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP, conforme o Tema 1.387 do STJ.

Consumado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 4.751/2003, art. 10; Decreto nº 9.978/2019; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 11, 17, 485, VI, 487, II, e 489, § 1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, AgInt no REsp 1.908.599/SE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.878.378/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.02.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0011177-42.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801189-37.2024.8.14.0013, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Agravo Interno
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0824522-23.2025.8.14.0000, oriundo da ação ajuizada por
MILTELIA MIRANDA DE ALMEIDA
, na qual se discute suposta irregularidade relacionada à conta vinculada ao PASEP. O recurso tem por objetivo a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil para integrar o polo passivo da demanda.

Alega a agravante que a decisão recorrida deixou de apreciar adequadamente a preliminar de prescrição e incorreu em equívoco ao reconhecer sua legitimidade passiva. Sustenta que o decisum agravado negou provimento ao agravo de instrumento e concluiu pela legitimidade do Banco do Brasil, consignando que a controvérsia estaria inserida na hipótese prevista pelo Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, afirma que a pretensão autoral encontra-se prescrita. Argumenta que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese segundo a qual “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Segundo o recorrente, a agravada realizou saque referente ao PASEP em
17/12/2004
, ocasião em que teria tomado ciência do saldo existente e de eventual desfalque, iniciando-se naquele momento o prazo prescricional decenal. Defende, assim, que a prescrição teria se consumado em
17/12/2014
, ao passo que a ação originária somente foi ajuizada em
12/08/2025
, mais de vinte anos após o alegado conhecimento dos fatos. Para amparar sua tese, colaciona diversos precedentes dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, São Paulo e Mato Grosso do Sul, os quais interpretam o Tema 1.150/STJ no sentido de que a ciência dos desfalques ocorre no momento do saque ou levantamento do saldo da conta vinculada.

No tocante à legitimidade passiva, sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente o Tema 1.150/STJ. Alega que a autora não aponta falha operacional, saque indevido ou desfalque praticado pelo Banco do Brasil, mas pretende, em realidade, a recomposição integral do saldo da conta PASEP mediante aplicação de índices de atualização diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Aduz que a parte autora apresentou cálculo unilateral desacompanhado de memória de cálculo detalhada, sem identificação dos lançamentos impugnados e sem respaldo técnico-contábil, limitando-se à atualização de valor histórico por ferramenta pública de correção monetária. Afirma ainda que a pretensão ignora saques regularmente realizados ao longo dos anos, conforme extratos juntados aos autos.

Argumenta que a definição dos critérios de remuneração e atualização das contas vinculadas ao PASEP compete exclusivamente à União, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo, nos termos da legislação de regência, cabendo ao Banco do Brasil apenas a função de agente operador. Sustenta que, após a Constituição Federal de 1988, os recursos do PASEP passaram a integrar o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, permanecendo os saldos individualizados sujeitos aos critérios definidos pela União. Defende que os pagamentos identificados sob a rubrica “PGTO” observam estritamente as regras legais aplicáveis, especialmente os parâmetros previstos na Lei Complementar nº 26/1975 e no Decreto nº 9.978/2019.

Prossegue afirmando que o Banco do Brasil não possui competência normativa para deliberar sobre índices de correção monetária ou critérios de remuneração das contas vinculadas, limitando-se à execução operacional das determinações emanadas da União. Invoca entendimento do próprio Tema 1.150/STJ no sentido de que, nas ações em que se busca a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. Também cita precedentes dos Tribunais Regionais Federais da 3ª e 4ª Regiões, segundo os quais a competência para apreciação da controvérsia seria da Justiça Federal quando a discussão envolve índices de atualização e critérios de remuneração do fundo. Como reforço argumentativo, menciona o IRDR nº 0010218-16.2020.8.27.2700 do Tribunal de Justiça do Tocantins, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas fundamentadas na legalidade ou constitucionalidade dos índices de remuneração das contas PASEP.

Sustenta, por fim, que a manutenção do Banco do Brasil no polo passivo viola os arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e contraria a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.150, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada.

Ao final, requer:
(a)
a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno;
(b)
o enfrentamento da preliminar de prescrição suscitada no agravo de instrumento;
(c)
o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com a consequente extinção do feito em relação à instituição financeira e o reconhecimento da legitimidade da União; e
(d)
subsidiariamente, caso mantida a decisão recorrida, o esclarecimento fundamentado das razões que justificariam sua manutenção, nos termos dos arts. 11 e 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões da parte agravada, conforme certidão de 08/04/2026.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso – id. 36970149.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal restam devidamente preenchidos. Conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – Preliminar de ilegitimidade passiva do banco, legitimidade da união e consequente competência da justiça federal: distinção com o tema 1150/STJ.

A preliminar de ilegitmidade passiva do Banco do Brasil deve ser afastada, uma vez que o STJ definiu, no julgamento do Tema 1150/STJ, que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda sobre alegada falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do programa, porquanto administrador do programa e, não mero operador.

Sobre o tema:

STJ

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA. ARTS. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 8/70 E 4º, XII, DO DECRETO 9.978/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, NO BANCO DO BRASIL, EM CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela parte ora agravada contra a União e o Banco do Brasil, reconheceu a ilegitimidade passiva da União e a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide em face do Banco do Brasil, determinando a remessa dos autos para a Justiça estadual. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo o decisum agravado. III. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 03/12/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado . A Lei Complementar 26, de 11/09/75, unificou, a partir de 01/07/76, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. IV. O art. 7º do Decreto do 4 .751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP. O Decreto 9 .978, de 20/08/2019 que revogou o Decreto 4.751/2003 , não alterou, de forma significativa, as disposições do Regulamento anterior, como se vê do disposto em seus arts. 3º, 4º, 5º e 12. V . O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que a parte autora pretende a "restituição de valores decorrentes da não observância da devida atualização e correção monetária de sua conta do PASEP. Nota-se que a falta dos depósitos não integra a causa de pedir da ação, pelo que, à teor da legislação de regência e da jurisprudência desta Corte acerca da matéria, nada há que se reclamar em face da União, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, assim como, em consequência, incompetente a Justiça Federal para apreciação e julgamento do feito". Destacou, ainda, que, reconhecida a incompetência da Justiça Federal, a apreciação da questão atinente à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil caberá ao Juízo Estadual competente para o julgamento da ação. Assim, conquanto não tenha sido a matéria especificamente debatida, na origem, exsurge a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, em face da pretensão de correção dos valores da conta do PASEP do autor, por falhas que teriam sido por ele praticadas, como instituição bancária depositária, por ser administrador do Programa . VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S .A., o que define a competência da Justiça Comum estadual.Precedentes do STJ"(STJ, AgInt no REsp 1.878 .378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2021). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.872 .808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.478/DF, Rel . Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.882.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2020 . VII. Assim, a decisão ora agravada está em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merecendo ser ela mantida. VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1908599 SE 2020/0322603-6, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

TJPA

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA . TEMA 1.150 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . 1. Apelação do Autor. Ausência de juntada do relatório de contas, apesar de devidamente intimado para tanto. Apelação do Autor não conhecida . 2. Apelação do Banco do Brasil. Sabe-se que o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade. 3 . Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil detém competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003 . 4. Posição ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos. 5 . Apelação do Banco conhecida e não provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00111774220158140301 21385537, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Assim, à luz do Tema 1.150/STJ, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A.

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à prejudicial de prescrição. Explico.:

O Tema 1.387/STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos nos REsps 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, fixou a tese de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. O trânsito em julgado foi informado em 24/02/2026.

O precedente superveniente confere objetividade ao termo inicial da prescrição: realizado o saque integral do principal, inicia-se o prazo decenal para propositura da demanda, nos termos do art. 205 do Código Civil.

No caso dos autos, o extrato da conta PASEP demonstra que, em 17/12/2004, houve lançamento de “PGTO APOSENTADORIA”, no valor de R$ 592,02, com redução do saldo a R$ 0,00.

Aplicado o prazo decenal, a pretensão prescreveu em 17/12/2014. Todavia, a ação originária somente foi ajuizada em 12/08/2025, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional.

Ainda que se considerassem as movimentações posteriores constantes do extrato — crédito de R$ 300,00 em 08/07/2005, crédito de R$ 50,00 em 03/04/2006 e débito de R$ 350,00 em 16/06/2006 — a conclusão não se alteraria, pois o prazo decenal, contado de 16/06/2006, findaria em 16/06/2016, também antes do ajuizamento da ação.

A decisão monocrática agravada, ao afastar a prescrição com base na data de emissão do extrato analítico, adotou compreensão que não mais subsiste diante da tese vinculante posteriormente consolidada no Tema 1.387/STJ.

A prescrição, ademais, constitui matéria de ordem pública e, quando acolhida, enseja resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Destaco julgado desta Corte de Justiça.:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. diante de decisão monocrática que deu provimento à Apelação da ora Agravada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão da ora Agravada.

III. Razões de decidir

3- A Agravada, em sua apelação, requereu fosse afastada a prescrição reconhecida pelo Juízo a quo, sob o argumento de que somente teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e inaplicação correta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e de microfilmagem, onde consta relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, ambos entregues somente em 05/10/2023 (Id 22850902).

4- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

5- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo.

6- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 23/08/2012, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 24/04/2024, fora do prazo decenal.

IV. Dispositivo

7- Recurso conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1387; STJ, REsp 2214879/PE, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Primeira Seção, J. 10/12/2025, Pub. 17/12/2025
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801189-37.2024.8.14.0013 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-26)

Desse modo, impõe-se o parcial provimento do agravo interno, não para acolher a ilegitimidade passiva, mas para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no Tema 1.150/STJ, e acolher a prejudicial de prescrição, com fundamento no art. 205 do Código Civil e no Tema 1.387/STJ, extinguindo a ação originária com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026